Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012273-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
AGRAVADO: CLAIR BARIVIERA
Cuida-se de Recurso de Instrumento interposto DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução autuado sob o no 1022323-41.2021.8.11.0041, movidos em desfavor de CLAIR BARIVIERA.
Diz que se encontra em recuperação judicial em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, autos no 0001657-80.2009.8.11.0033, caso em que o prosseguimento da execução poderá gerar a indevida penhora e/ou bloqueio de seus bens e por consequência, prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial.
Anota que é do juízo da Recuperação Judicial a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa. De modo que não se afigura razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, porquanto a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação.
Defende que embora o crédito executado tenha surgido posteriormente ao pedido de recuperação e não se sujeita ao plano, permite-se o prosseguimento das execuções, mas é do juízo universal a competência sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial.
Aduz que a possibilidade de sofrer penhora sobre os ativos financeiros tem a mesma consequência da expropriação de bens, com a retirada de capital de giro, de oxigênio da empresa.
Ressalta que o faturamento/rendimento não é um valor disponível, porquanto comprometido com pagamento da folha de funcionários, de tributos diversos (federais, estaduais e municipais) que sobre ele incidem, pagamento de fornecedores, insumos e outras despesas essenciais ao funcionamento da empresa.
Requer a concessão de liminar a fim de impedir a prática de qualquer ato constritivo pelo Juízo da execução, cuja apreciação e deferimento deve ser submetido ao juízo universal da recuperação judicial, qual seja, a 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a empresa agravante Destilaria de Álcool Libra Ltda – Em Recuperação Judicial, antecipação de tutela a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução que move em desfavor de Clair Bariviera, de modo a impedir eventual prática de atos constritivos sobre seu patrimônio.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
No caso em exame, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos aptos à concessão da medida liminar pleiteada.
As razões não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque o só fato de se encontrar em recuperação judicial não constitui fundamento suficiente para conceder o efeito suspensivo aos embargos na origem, máxime porque consta da decisão recorrida que a agravante não garantiu a execução (artigo 919, §1o do CPC).
Ressalta-se que ainda que a competência para apreciar medidas constritivas sobre o patrimônio da agravante seja do juízo da recuperação judicial, efetivamente, no caso em exame, pelo menos por ora, não se visualiza a prática de qualquer ato que recaia sobre ativos da recorrente.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à agravante.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator